Tribunal: TJES
Processo: 5006605-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006605-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MIKLE NATI RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. decisão, contida no evento 15918428 do processo originário, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MIKLE NATI RIBEIRO
e GLAUCIO CAMACHO BARRETO LIMA
em face do agravante e do
INSTITUTO AOCP
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para determinar aos requeridos que admitam a inscrição dos requerentes no Concurso de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da PMES (Edital nº 05/2022), desde que preenchidos os demais requisitos exigidos pelo edital, no prazo de 24 hora
s
” e de agravo interno também interposto por
MIKLE NATI RIBEIRO
e GLAUCIO CAMACHO BARRETO LIMA
, em face da decisão que consta no evento 3153555 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2986707, o ente público agravante aduz, em breve síntese, que: I) há vedação legal para a concessão de medida liminar no caso em apreço; II) “o limite de 28 (vinte e oito) anos de idade para o ingresso foi imposto a todos os candidatos do certame, inclusive àqueles policiais militares, que atualmente integram os quadros desta Corporação” (fl. 05); III) “Não pode, assim, o impetrante, pelo tão só fato de já pertencer à Corporação, postular para si tal medida, que se afiguraria como injustificável privilégio em relação aos demais candidatos. Afronta a isonomia e impessoalidade, que são princípios constitucionais administrativos” (fl.05); IV) “a exigência da idade máxima de 28 (vinte e oito) anos decorre de expressa determinação legal, sobre a qual não paira qualquer dúvida interpretativa” (fl. 06); V) “a escolha de tal limite etário (de 28, e não 32 ou 40 anos) constitui objeto de deliberação legislativa, cuja adoção escapa do controle judicial, pena de ofensa ao ‘princípio da separação e convivência harmônica entre os poderes constituídos’” (fl. 06); VI) “o cargo de Oficial da Polícia Militar integra às Forças Auxiliares e Reserva do Exército Nacional (vide art. 144, § 6º, da Constituição Federal), ostentando todos os deveres a ele inerentes” (fl. 06); VII) “O estabelecimento do critério etário como sendo o de 28 (vinte e oito) anos para os músicos busca permitir a inserção de profissionais militares aptos para o exercício da atividade policial de forma mais longeva, pois a higidez física é fundamental para o exercício do múnus de segurança pública até o ato de reforma (aposentadoria)” (fl. 08); VIII) “os requerentes almejam ingressar em nova carreira (concurso de provimento originário) e a PMES, ao buscar selecionar os candidatos para esse novo cargo, pretende que esses desempenhem integralmente o tempo de serviço de 35 anos de efetivo serviço para os quais foram selecionados” (fl. 12); IX) “não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo” (fl. 12); X) “Além disso, a pretensão do Agravado causa um receio enorme de efeito multiplicador para a administração castrense, haja vista que o caso em análise garante a inscrição de pessoa com mais de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, em confronto com a Lei Complementar Estadual nº 787/2014 e itens 1.10.1, alínea “t”, 2.1.3 e 2.1.4, alínea “a.3” do Edital nº 04/2022, numa visão casuística sem qualquer visão macro da questão e do concurso, com suas regras” (fl. 13).

No evento 3153555 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 3403251,
MIKLE NATI RIBEIRO
e GLAUCIO CAMACHO BARRETO LIMA

interpuseram
agravo interno
, em que afirmam, em suma, que: I) “a carreira de OFICIAL COMBATENTE, e a carreira de OFICIAL ESPECIALISTA, são carreiras distintas, inclusive com atribuições muito diferentes [...] primeiro porque o Oficial Combatente frequenta um curso de formação de oficiais, com duração de 03 (três) anos, tempo necessário para preparar o jovem Oficial para exercer atividades fim da Polícia Militar, ou seja, exercer funções de prevenção e repressão a criminalidade no Comandamento de Tropa nas Operações Policiais Militares. Já o Oficial Músico, não faz curso de formação de oficial, ele apenas frequenta um estágio de adaptação, conforme previsão editalícia no item 19.4” (fl. 06); II) “Para o cargo de Oficial Combatente e para Soldado Combatente, é justificável e constitucional, exigir limite de 28 anos para ingresso. [...] Para o ocupante do cargo de oficial combatente, exige-se uma higidez física para o melhor desempenho das suas atribuições, pois será empregado no Comando de Operações e na supervisão de Policiamento Ostensivo nas suas diversas modalidades, em todas às áreas do Estado do Espírito Santo. [...] No cargo almejado pelos agravantes, de forma diversa, não se exige uma higidez física, mas sim um conhecimento técnico/científico, e o ocupante do referido cargo exercerá suas funções no Corpo Musical da PMES, com sede no Quartel do Comando Geral em Maruípe, Vitória/ES” (fl. 07); III) “Não resta dúvida, que não é razoável e ainda totalmente desproporcional, exigir limite de idade para concorrer as vagas de concurso público para cargo TÉCNICO/CIENTÍFICO na PMES Pública, sendo ela Militar ou Não” (fl. 08); IV) “As decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendem que a exigência de limite de idade para cargos da polícia militar do estado do Espírito Santo, cujas atribuições sejam técnicas/científicas, são ilegais” (fl. 08); V) “Da mesma forma, as decisões do STF são unânimes no sentido de não ser razoável exigir limite de idade para cargo técnico/científico na Polícia Militar” (fl. 14).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por eles no evento 3429953.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas no evento 3717534.

Os agravados ajuizaram a ação ordinária na origem aduzindo que já ocupam os cargos de sargento e soldado da polícia militar estadual e que pretendem concorrer ao cargo do posto de capitão do quadro de oficiais músicos. Ocorre que, os requerentes possuem atualmente 39 (trinta e nove) e 36 (trinta e seis) anos e o sistema do certame impede a inscrição de pessoas com mais de 28 (vinte e oito) anos, com base em disposição do edital.

Nota-se, os recorridos pretendem o ingresso em cargo distinto do que ocupam atualmente, sendo patente se tratar de provimento originário, tanto que é imperiosa a participação em concurso público para galgar a posição almejada e independe de vínculo anterior com a polícia militar estadual.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de os agravados já integrarem os quadros da briosa – no cargo de sargento e soldado –, não tem o condão de lhes conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Vale ressaltar, que a jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional, consoante abaixo demonstrado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 936744 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 586.088-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/6/2009).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. O recorrido, aprovado em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o argumento de que, na época da inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de idade. 2. Edital que fixou idade máxima, em concurso para médico militar, apenas para inscrição de candidatos civis. A Corte de origem afastou essa diferenciação e determinou a posse do recorrido. 3. Se o bom desempenho das atividades de médico da Polícia Militar demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis. Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os militares. Precedente: RMS 21.046. 4. Agravo regimental improvido. (RE 215.988-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 18/11/2005)

Por fim, não há que se falar em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da estipulação do critério etário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, por consequência, revogar a tutela antecipada concedida em primeiro grau.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DIREITO ADMINISTRATIVO

–
LIMITE ETÁRIO – OFICIAL
MÚSICO
DA POLÍCIA MILITAR
–
CANDIDATO
S
QUE JÁ INTEGRA
M
OS QUADROS DA PMES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO –
VINCULAÇÃO AO EDITAL –
ISONOMIA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O requisito etário para o ingresso no quadro de oficial músico da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, merecendo ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de os agravados já integrarem os quadros da briosa – no cargo de sargento e soldado –, não tem o condão de lhes conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias.

2
.
Vale ressaltar, que a jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional. Precedentes STF.

3
.
Por fim, não há que se falar em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da estipulação do critério etário.

4
.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.